Tribunal: TJMT
Processo: 1006572-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1006572-40.2021.8.11.0000
Agravantes: Eva Suzete de Campos
Agravado: Município de Cuiabá
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ACESSO AO CARGO PÚBLICO – POSSE EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR – SEGURANÇA DENEGADA – LEGALIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sobre o fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou de outro provimento judicial, de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado, não cabendo a invocação, pelo interessado, na hipótese, do princípio da segurança jurídica.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eva Suzete de Campos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo, indeferiu o pedido o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a sua reintegração ao cargo de Monitor de Nível Médio.
A Agravante pretende a reforma de parte da decisão agravada, alegando, em síntese, que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT, para o cargo de Monitora de Nível Médio, e que o edital disponibilizou 50 vagas para o cargo, sendo classificada na 86a posição.
Afirma que ingressou com o mandado de segurança e obteve liminar para tomar posse, o que se concretizou, porém, em sede de reexame necessário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso modificou a sentença e denegou a segurança.
Sustenta que foi exonerada sem o devido processo legal, posto que exerceu o cargo de Monitora de Nível Médio, sem qualquer prejuízo, por mais de 5 anos, com excelentes serviços prestados à Administração Pública, além de passar pelo constrangimento de ter que trabalhar por 02 (dois) meses, já exonerada, e sem receber seus vencimentos.
Discorre sobre o direito que tem à nomeação, já que o Agravado cometeu ato ilegal, desde o momento em que deixou de nomeá-la, porque tinha preenchido os requisitos do edital, tanto que, no mandado de segurança impetrado, obteve decisão judicial favorável à sua nomeação em Primeiro Grau.
Com esses apontamentos, pugna pela concessão do efeito ativo, para determinar a reintegração da Agravante em seu cargo com todos os direitos a ele inerentes. No mérito, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento de modo determinar ao Agravado manter sua reintegração no cargo.
É a síntese. Decido.
Como visto, a Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que foi exonerada sem o devido processo legal, posto que exerceu o cargo de Monitora de Nível Médio, sem qualquer prejuízo para a Administração Pública por mais de 5 anos.
Aduziu, ainda, que tem direito à nomeação, porque tinha preenchido os requisitos do edital, tanto que, no mandado de segurança, impetrado contra o ato ilegal, cometido pelo Agravado, obteve decisão judicial favorável a sua nomeação em Primeiro Grau.
Da análise detida nos autos, tem-se que a decisão agravada merece reparo, haja vista que não se deu em consonância com a tese fixada no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral do assunto em tela, sendo designado como leading case o Recurso Extraordinário 608.482/RN, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, no qual firmou entendimento no sentido de que:
não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado, não cabendo a invocação pelo interessado, na hipótese, dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança.
Desse modo, tenho que a probabilidade do direito da Agravante, em tese, não está presente, haja vista que só acessou o cargo público em caráter precário, em decorrência de liminar que, ao final, foi revogada no julgamento do Reexame Necessário, com trânsito em julgado.
Logo, tenho que não há outra alternativa ao Agravado, senão a liminar a cumprir a decisão judicial que, inicialmente, determinou a posse e, posteriormente, revogou a ordem.
Frise-se que a Agravante foi nomeada para o cargo em decorrência de liminar, deferida nos autos do Mandado de Segurança n. 35516-53.2015.811.0041 – Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, contudo, a segurança foi denegada.
Assim, não verifico qualquer ilegalidade no Ato GP n. 874/2020, que exonerou a Agravante, em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Logo, não verifico a probabilidade do direito da Autora na ação de base, haja vista que a decisão recorrida está em consonância com a tese assentada, pelo STF, no julgamento da repercussão geral (RE 608.482/RN).
Com essas considerações, o improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932 do CPC, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.